Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-51.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024565-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI MACHADO BATISTA - CPF: 493.414.648-20 (RECORRENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024565-51.2025.8.11.0002.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
MARLI MACHADO BATISTA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DE FATURAS. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de energia elétrica, condenar à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade das medições e das cobranças impugnadas; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor fixado é adequado, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais, sendo admissíveis todos os meios de prova no Juizado Especial (art. 32 da Lei nº 9.099/95).

Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais guardam pertinência com a decisão impugnada.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

A concessionária não comprova a regularidade das medições, pois apresenta laudo referente a medidor diverso daquele que registrou os consumos questionados, comprometendo a validade da prova.

Verifica-se descumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 quanto à inspeção e substituição do medidor, sem observância das formalidades exigidas.

Reconhece-se a inexigibilidade das faturas impugnadas, diante da ausência de prova válida da regularidade da cobrança (art. 373, II, do CPC).

Mantém-se a restituição simples dos valores pagos, ante a ausência de impugnação específica e vedação à
reformatio in pejus
.

Configuram-se danos morais, pois a cobrança indevida, aliada à falha na prestação do serviço e à ausência de solução administrativa, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O dano moral decorre
in re ipsa
da conduta ilícita da concessionária, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

Os juros de mora sobre danos morais, em relação contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do CC), sendo matéria de ordem pública passível de ajuste de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das medições e cobranças, especialmente quando invertido o ônus da prova.

2. A utilização de laudo técnico referente a medidor diverso invalida a comprovação da regularidade da cobrança.

3. A cobrança indevida de consumo de energia, aliada à falha na prestação do serviço e ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

4. Os juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, 252 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 31/03/2023; Turma Recursal MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350371909 que, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Ainda, condenou a reclamada à restituição do valor de
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do mesmo diploma legal.

Por fim, declarou inexigíveis as faturas 05/2025 e 06/2025, nos valores de
R$ 1.005,67
e
R$ 799,75
, respectivamente.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminarmente:
A incompetência do Juizado Especial - Necessidade de produção de prova pericial;

2) A regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária – Variação de consumo dentro da normalidade;

3) Ressarcimento administrativo quanto aos danos elétricos;

4) Ausência de ato ilícito;

5) Inexistência de danos morais;

6) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado singular,
após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Consta duas
faturas impugnadas da UC 6/360516-9 ref. a 05/2025 (R$ 1.005,67) e 06/2025 (R$ 799,75)
.

É inequívoco que
o medidor instalado (número: N6186772593) é diverso daquele periciado (número: W6104554157)
fato que impede qualquer conclusão de regularidade/irregularidade verificada. (...)
(Grifei)

Conforme comunicado de substituição (ID 350371884, pág. 4), no dia
31/05/2024
, houve a retirada do medidor W6104554157 com a instalação do medidor N6186772593, indicando o invólucro nº
0166570
, ao passo que no laudo do IPEM-MT consta o nº
0166
6
570
. (Grifei)

Ademais, a concessionária, ao contestar a ação, apresentou como prova de regularidade das faturas impugnadas (
05/2025 e 06/2025
) laudo emitido em
12/06/2024
(ID 350371888), referente ao medidor W6104554157, que já havia sido retirado da unidade consumidora em
31/05/2024
.

Logo, não comprovou a regularidade das medições das faturas impugnadas (05/2025 e 06/2025), uma vez que o laudo apresentado refere-se a medidor diverso do que registrou os consumos questionados.

Ainda, a demandada não logrou êxito em demonstrar a observância dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para retirada e análise de medidores. Vejamos:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;

Desse modo, verifica-se que a reclamada realizou sucessivas trocas de medidores de forma unilateral, sem a devida documentação e acompanhamento da consumidora.

No caso, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Portanto, ausente prova válida da regularidade das medições, as cobranças impugnadas são inexigíveis, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Ainda, a parte autora, a fim de evitar o corte de energia, foi compelida a firmar acordo para pagamento de R$ 1.900,00 (entrada), além de 5 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A recorrente não impugna especificamente esse ponto, limitando-se a alegar genericamente a regularidade das cobranças.

Logo, considerando que a sentença determinou a restituição simples (e não em dobro) e que não houve impugnação específica da recorrente, tampouco recurso da recorrida (vedação à
reformatio in pejus
), mantém-se a condenação à restituição simples de
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
, pago pela consumidora no ID 350371853.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
que realizou a cobrança indevida de
valores de energia elétrica, tendo a reclamante, inclusive,
buscado solução administrativa junto à reclamada
, sem êxito.

Ademais, para fazer cessar as cobranças e evitar o corte de energia, a reclamante foi compelida a firmar acordo e efetuar o pagamento de R$ 1.900,00 de entrada, valor significativo para sua condição econômica (ID 350371852).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Importa consignar que,
embora não constasse à época da sentença, as petições posteriores demonstram que a reclamada, mesmo após a declaração judicial de inexigibilidade do débito, procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica na residência da autora
.

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, uma vez que o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado,
impõe-se
anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que não há nos autos demonstração de que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da citação
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026